Tribunal: TJMT
Processo: 1004334-11.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004334-11.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HEVALDO LUIZ ARRUDA CARMO - CPF: 146.672.661-04 (RECORRENTE), EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO - CPF: 938.604.801-97 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1004334-11.2022.8.11.0001

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Hevaldo Luiz Arruda Carmos

Parte Recorrida(s):
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados e Banco Santander Brasil S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/11/2022

Ordem na pauta: 113

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – CESSÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – USO DE DOCUMENTAÇÃO FALSA – FRAUDE EVIDENCIADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – FORTUÍTO INTERNO RECONHECIDO – SÚMULA 479 DO STJ – RISCO DA ATIVIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 8.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO REFORMADA – TEORIA DA CAUSA MADURA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As instituições financeiras tem o dever de proporcionar ambientes seguros, protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4o, I, alínea “d”, 6o, e 8o, todos do CDC, sob pena de reconhecimento de fortuito interno, e, consequente obrigação em reparar danos morais suportados pelo consumidor.

Evento danoso caracterizado em razão da responsabilidade objetiva da instituição financeira, que responde nos casos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença,
por intermédio da qual pretendia a desconstituição do débito no valor de R$ 2.793,51 (dois mil setecentos e noventa e três reais e cinquenta e um centavos), bem como ser indenizado por danos morais.

Narra o autor que a primeira ré começou a efetuar diversas cobranças por meio de contato telefônico, em razão disto, entrou em contato para saber a origem da cobrança, momento em que fora informado que tratava-se de dívida oriunda do Banco Santander, quem lhe cedeu o crédito.

Por não possuir qualquer relação jurídica com o banco, segundo demandado, informou a empresa cessionária tal fato, por e-mail, conforme orientação repassada pelos prepostos da mesma, no entanto, a dívida continuou a ser cobrada de forma incessante.

Por sua vez, as rés alegam ausência de ato ilícito, para tanto, o banco demandado juntou contrato com o fim de comprovar a relação jurídica com o consumidor.

Por fim, o autor impugnou o instrumento apresentado, sustentando que a contratação se deu de forma fraudulenta, uma vez que há divergência na foto do documento apresentado e na assinatura.

Sentença meritória que julgou o processo extinto sem resolução de mérito, diante da necessidade de realização de perícia técnica.

VOTO

Eminentes Pares,

Dá análise dos autos, apesar das rés alegarem ausência de ato ilícito, que houve regularidade na contratação dos serviços e na cessão de crédito realizada, vê-se que há nítida divergência entre a foto do documento pessoal apresentado pelo autor e a foto do documento juntado pela segunda ré.

Além disso, constata-se também a divergência das assinaturas, não havendo qualquer similaridade entre elas, fato indicador de fraude na contratação dos serviços bancários.

Destaca-se que
o fraudador se valeu de documento falso para realizar a contratação com o banco recorrido em nome do recorrente, bem como realizou compras e não pagou faturas.

Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

Assim, evidente falha na prestação de serviço que configura violação aos direitos da personalidade previstos nos incisos V e X do art. 5o da CF/88, emergindo o dever de reparação por danos morais
.

As instituições financeiras têm o dever de proporcionar ambientes seguros, protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4o, I, alínea “d”, 6o, e 8o, todos do CDC.

Registra-se que restou demonstrada a fragilidade da segurança da empresa ré ao permitir a contratação em nome do autor com o uso de documento falso.

Soma-se a isto a responsabilidade da primeira ré, ao aceitar a cessão de crédito oriunda de contrato fraudulento e efetuar cobranças indevidas, mesmo após as informações prestadas pelo consumidor.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS -
REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBTIDO MEDIANTE
FRAUDE
-
ASSINATURA
DIVERGENTE - TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 STJ - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS - RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO RECLAMADO IMPROVIDO.

1. Rejeitada a preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa, porque a perícia grafotécnica pretendida revela-se desnecessária, dado
a
divergência
a olho nu entre as
assinaturas
constantes no contrato e aquela constante nos documentos do reclamante acostados na
inicial.

2. A parte reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade dos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do reclamante.

3. Contrato
apresentado na contestação que revela a ocorrência da
fraude
alegada na inicial, pois se observa que a
assinatura
constante no suposto ajuste é nitidamente divergente daquela constante nos documentos anexados
a inicial.

4. "As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes
e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (Súmula no 479 do STJ).

5. Imputa-se à instituição financeira a responsabilidade em reparar os danos advindos de sua má prestação dos serviços, uma vez que incontroverso o nexo causal entre a ilicitude dos descontos e a não comprovação da contratação de empréstimo consignado.

6. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta.

7. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

8. Havendo demonstrado o prejuízo material, a devolução em dobro do valor descontado indevidamente no benefício previdenciário do reclamante, deve ser mantido conforme determinado em sentença.

9. Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

10. Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos deve ser mantida.

11. Recursos conhecidos. Recurso do reclamante parcialmente provido e do reclamado improvido.

(N.U 8012177-04.2016.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/03/2022, Publicado no DJE 17/03/2022)

Desse modo, entendo que a sentença deve ser reformada a fim de que seja fixada a indenização por dano moral, posto que é evidente o desgaste e o transtorno experimentados pelo reclamante ao ter seus dados utilizados por terceiros, somado à tentativa de resolução de maneira administrativa.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar das recorridas, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos,
entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados.

Pelo exposto,
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença recorrida
, para:

1-

Determinar que as rés cancelem a cobrança objeto dos autos.

2-

Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito) mil reais, a título de danos morais,
acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022